Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-04.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ilegitimidade passiva da seguradora – No mérito, tem-se caracterizado desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum"

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ilegitimidade passiva da seguradora – No mérito, tem-se caracterizado desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Majoração para o importe de R$ 7.500,00 – Valor que atende a dupla função da indenização – Sentença parcialmente reformada – Recurso da parte autora parcialmente provido e recurso da requerida improvido.